Tribunal: TJDFT
Processo: 0703473-48.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve condenação pelo crime de ameaça (CP, art. 147, “caput”), praticado em contexto de violência doméstica e familiar, e fixou indenização mínima por dano moral à vítima. A Defesa alegou omissão quanto à análise da fragilidade probatória, especialmente sobre o gesto descrito na denúncia, requerendo efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado, capaz de justificar a atribuição de efeitos modificativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 619 do CPP.
4. A atribuição de efeitos infringentes é medida excepcional, restrita à correção de vícios, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.
5. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada as teses defensivas, inclusive quanto à prova da materialidade e da autoria, não havendo omissão a ser suprida.
6. A pretensão recursal revela inconformismo com o resultado do julgamento, não cabendo rediscussão de fatos e provas na via estreita dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 619 do CPP, admitindo-se efeitos infringentes apenas excepcionalmente.
Dispositivos legais citados: CPP, art. 619; CP, art. 147; Lei n. 11.340/2006, art. 7o.